Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-03.2019.8.26.0651
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Interposição fundada no artigo 1.021, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Interposição de recurso contra decisão interlocutória, em desacordo com a lei de regência. Decisão recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou seu prosseguimento pelo valor dos cálculos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Interposição fundada no artigo 1.021, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Interposição de recurso contra decisão interlocutória, em desacordo com a lei de regência. Decisão recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou seu prosseguimento pelo valor dos cálculos apresentados pelo executado. Cabimento de agravo de instrumento. Diante da ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento de erro na sua interposição, considerou-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0000105-03.2019.8.26.0651/50000, da Comarca de Valparaíso, em que são agravantes
JOAO BRUFATTO e MARIA DOS SANTOS MONTAGNER, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
2
Voto no 17557
Agravo Interno no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000
Comarca: Valparaíso
Agravante(s): Maria dos Santos Montagner e outro
Agravado(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Interposição
fundada no artigo 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil.
Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.
Interposição de recurso contra decisão interlocutória, em
desacordo com a lei de regência. Decisão recorrida que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou seu
prosseguimento pelo valor dos cálculos apresentados pelo
executado. Cabimento de agravo de instrumento. Diante da
ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento de erro na sua
interposição, considerou-se inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Maria dos Santos
Montagner e outro contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
apelação interposto pelos agravantes, porque tirado de decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou seu prosseguimento pelo
valor dos cálculos apresentados pelo executado, contra a qual o recurso cabível é o
agravo de instrumento, por expressa disposição do art. 1015, do Código de Processo
Civil.
Inconformados, os agravantes sustentam: a) no momento da
interposição do recurso foram tomados pela dúvida a respeito de qual recurso
interpor; b) a decisão vergastada, no sentir dos agravantes é terminativa; c) a
jurisprudência colacionada aponta que o mote para adequação correta do recurso
cabível é se há ou não na decisão impugnada conteúdo apto a finalizar a fase de
execução; d) se a decisão por fim a execução o recurso cabível é a execução; e)
aplicação do princípio da fungibilidade; f) pugnou pelo provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
3
regular prosseguimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão agravada,
cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de decidir:
Trata-se de recurso de apelação interposto em fase de impugnação
ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de São Paulo em face de Maria dos
Santos Montagner. Na decisão de fls. 521/523, foi acolhida a impugnação ao cumprimento
de sentença, para determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 18.346,46,
atualizado até 01/01/2019.
Inconformados, os exequentes apelaram e postularam a reforma da
r. sentença (fls. 529/544).
Contrarrazões (fls. 705/709).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, em decisão monocrática, nos termos
do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual determina: “Art. 932.
Incumbe ao relator: (...) III não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A apelação é inadmissível, visto ser cabível o recurso de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença,
que não põe fim à execução.
Tal proceder configura erro inescusável e grosseiro, que não
admite a aplicação do princípio da fungibilidade. O agravo de instrumento é interposto em
juízo diverso da apelação.
Dispõe o artigo 203, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, que:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
4
Na hipótese, houve acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença, para determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 18.346,46,
atualizado até 01/01/2019. Trata-se, pois, de uma decisão interlocutória e não de
sentença.
As hipóteses de extinção da execução estão elencadas no art. 924, I
a V, do CPC:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total
da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Logo, se o juiz, ao decidir o incidente de impugnação ao
cumprimento de sentença, declarar satisfeita a obrigação, extinta a execução ou a
prescrição, este ato é sentença, da qual cabe apelação, conforme disposto nas hipóteses do
art. 924 do CPC.
Por outro lado, se o pronunciamento acolheu a impugnação e
determinou seu prosseguimento, pelo valor ali consignado, trata-se de decisão
interlocutória, pois não julgou extinto o cumprimento de sentença, sendo esta a hipótese
em análise nos presentes autos.
De fato, por força de interpretação sistemática da norma, impõe-se
distinguir o que vem a ser “resolver a impugnação ao cumprimento de sentença” e
“extinguir o cumprimento de sentença ou execução”, situações diversas e que não se
confundem, eis que não é toda decisão que resolve a impugnação que necessariamente
extingue a fase de cumprimento de sentença.
A situação em exame reclama a aplicação do artigo 1.015,
parágrafo único, do CPC/2015, que dispõe:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único: Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Logo, a decisão que resolve apenas questão mencionada no artigo
1.015 do CPC/2015 é interlocutória, passível de recurso de agravo de instrumento, a não
ser, repise-se, que o julgamento da impugnação venha a extinguir o cumprimento de
sentença, o que não se verificou no caso sub judice.
Aliás, nesse sentido, ainda na vigência do Código de Processo
Civil de 1973, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
5
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGAMENTO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art.
475-M, § 3o, do CPC, a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença
sem extinção do processo de execução é recorrível por meio de agravo de instrumento.
Constitui, portanto, falha inescusável interpor apelação, motivo pelo qual não há falar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ 4a T AgRg no AREsp .245.499/RJ Rel. Antonio Carlos Ferreira j.
04.03.2016).
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado
de que da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da
fase executiva, é cabível o agravo de instrumento, nos termos da segunda parte do § 3o do
art. 475-M do CPC, não se aplicando o princípio da fungibilidade para conhecimento de
apelação, por constituir erro grosseiro. (STJ 4a T AgRg no AREsp 154.794/SP Rel.
Maria Isabel Gallotti j. 25.11.2014).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso cabível
contra a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinção do
processo de execução é o agravo de instrumento (art. 475-M, § 3o, do CPC). 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ 3a T AgRg no EDcl no REsp .1.298.840/SP
Rel. Marco Aurélio Bellizze j. 25.02.2016).
No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal de Justiça, os seguintes
julgados:
Apelação Cível. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão
rejeitando-a. Interposição de recurso de apelação. Erro grosseiro. Decisão que não pôs
termo à execução. Cabimento de agravo de instrumento. Expressa disposição legal.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido (TJSP
2a C. Dir. Privado Ap. 0014623-70.2007.8.26.0084 Rel. José Carlos Ferreira Alves
j. 25.07.2017).
AGRAVO INTERNO (art. 1.021, CPC). IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso interposto. Adequação da decisão. II. Recurso
de apelação interposto contra decisão que rejeita a impugnação lançada pelo executado,
que, no entanto, não extingue o feito, anotando-se, inclusive, a indicação de saldo
sobressalente supostamente devido à exequente. Provimento sujeito a agravo de
instrumento. Pretensão de aplicação do principio da fungibilidade recursal.
Impossibilidade. III. Agravo manifestamente improcedente. Aplicação da multa prevista no
artigo 1.021, §4o, CPC, ou seja, de 1% sobre o valor atualizado da causa. AGRAVO
DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA (TJSP 3a C. Dir. Privado AR.
0006280-72.2015.8.26.0224 Rel. Donegá Morandini j. 18.05.2017).
No mesmo sentido: TJSP
30a C. Dir. Privado
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
6
0009488-77.2016.8.26.0079 Rel. Lino Machado j. 04/08/2017; TJSP 1a C. Reservada
de Direito Empresarial AI. 2022982-81.2017.8.26.0000 Rel. Carlos Dias Motta j.
17/05/2017; TJSP 31a C. Dir. Privado Ap. 0040495-90.2012.8.26.0576 Rel. Adilson
de Araujo j. 11/04/2017.
Esse, também, é o entendimento sedimentado nesta Colenda
Décima Terceira Câmara de Direito Público:
PROCESSUAL
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição de
parte do débito Prosseguimento do processo Decisão interlocutória recorrível por
agravo de instrumento Artigo 1.015, parágrafo único, do CPC Erro grosseiro
Precedente do C. STJ.
Apelo não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1513700-68.2016.8.26.0014; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019).
Apelação Cível. Desapropriação Indireta. Cumprimento de
Sentença Impugnação ao Cumprimento de Sentença Interposição de recurso de
apelação Inadequação do iter eleito manifesta O recurso cabível contra decisão que
julga impugnação e não extingue o cumprimento de sentença é o agravo de instrumento
Art. 1.015, § único, do CPC Erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade. Não se conhece do recurso interposto. (TJSP; Apelação Cível
0002348-51.2017.8.26.0533; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
Confira-se, ainda, os seguintes precedentes: TJSP 13a C. Dir.
Privado Ap. 0018141-87.2019.8.26.0071 Rel. Djalma Rubens Lofrano j. 11/03/2020;
TJSP 13a C. Dir. Privado Ap. 0001774-82.2019.8.26.0072 Rel. Ferraz de Arruda j.
20/01/2020; TJSP 13a C. Dir. Privado Ap. 0001506-80.2018.8.26.0066 Rel. Borelli
Thomaz j. 14/08/2019;
Diante do exposto, em decisão monocrática, não se conhece do
recurso, com fundamento nos artigos 203, §§ 1o e 2o, art. 1.015, parágrafo único e art.
932, III, todos do CPC.
De fato, a decisão referida merece ser mantida, a despeito do
inconformismo dos agravantes.
O recurso de apelação foi interposto contra decisão
interlocutória proferida em primeiro grau e, assim, o recurso é inadmissível, por
absoluta inadequação da via processual eleita.
Conforme previsão expressa do art. 1015, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
7
Processo Civil, o recurso cabível para atacar decisão interlocutória é o agravo de
instrumento, e não o recurso de apelação, que se presta para a colimar a reforma de
sentença, na forma elencada no art. 1009, do diploma processual.
A respeito, em casos análogos, os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. ATOS DO JUIZ. INTITULAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
FINALIDADE.
RECURSO
ADEQUADO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
Para
a
caracterização do ato judicial como sentença, decisão interlocutória ou despacho,
não importa sua forma nem seu conteúdo. O dado discriminador é, efetivamente, a
finalidade do ato - se põe termo ao processo; se resolve questão incidente; ou, se
meramente ordinatórios, que visa impulsionar o processo (STJ 6a T REsp no
759.886-PE Rel. Paulo Medina j. 13.12.2005).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Apelação é o recurso
cabível contra decisão que extingue a Execução, e não o Agravo de Instrumento,
como quer fazer prevalecer o agravante. 2. A interposição de Agravo de
Instrumento, no caso dos autos, não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes
do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido”
(STJ 2a T REsp 1653127-SP Rel. Herman Benjamin j. 21.03.2017).
Agravo interno Não conhecimento do agravo de instrumento
interposto contra sentença proferida em embargos à execução de título judicial
Decisão em ação autônoma que deve ser impugnada por apelação - Inteligência do
art. 1009, §3o do CPC/15 - Recurso desprovido (TJSP 13a C. Dir. Público AI.
2210610-53.2016.8.26.0000 Rel. Souza Meirelles j. 07.02.2018).
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto contra acórdão
que, em suma, negou provimento ao recurso de apelação do agravante - Erro
grosseiro que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(TJSP

9a
C.
Dir.
Privado

AI.
1002121-35.1987.8.26.0100 Rel. Angela Lopes j. 15/05/2018).
Nem se alegue, por derradeiro, que a recorrente tem direito
subjetivo de ser intimada para sanar a irregularidade, porquanto, na espécie, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
8
vícios são insanáveis.
O prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil será concedido “unicamente para que a parte sane vício estritamente
formal” (STJ 2a T AgInt no REsp 1619973/PB Rel. Mauro Campbell Marques
j. 15/12/2016), ou seja, para “regularização de vícios processuais não
considerados graves” (STJ 6a T AgRg no AREsp 684.634/SP Rel. Nefi
Cordeiro j. 13/12/2016), e já se reconheceu que não serve “para complementar a
fundamentação” de recurso que “não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão” (STJ 1a T AgInt no AREsp 692.495/ES Rel. Gurgel
de Faria j. 23/06/2016).
De outro lado, não se vislumbra, de igual modo, na hipótese, a
aplicação da “fungibilidade recursal”, uma vez que a subsistência do referido
princípio, exige a reunião de dois elementos essenciais: o da tempestividade e o da
ausência de erro crasso.
Não haì falar, portanto, em dúvida objetiva, nem, tampouco,
em inexistência de erro grosseiro, para a incidência do princípio da fungibilidade.
A respeito da matéria, aduzem NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA ANDRADE NERY:
“Decisão interlocutória. Segundo o sistema recursal do CPC,
decisão interlocutória eì o pronunciamento do juiz que não se encaixa na definição
de sentença do CPC 203, §1o ou seja, não extingue a fase cognitiva do
procedimento comum (especial e de jurisdição voluntária) nem põe fim aÌ execução,
com base no CPC 485 ou 487 (CPC 203, §2o). Ainda que decida a questão de
mérito, se a decisão não colocar fim aÌ fase cognitiva do procedimento comum
(especial e de jurisdição voluntária) ou aÌ execução eì 'interlocutória', impugnável
pelo recurso de agravo de instrumento, como, por exemplo, ocorre quando o juiz
pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos,
prosseguindo o processo contra os demais. O 'conteúdo' do ato eì relevante, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000105-03.2019.8.26.0651/50000 -Voto no
9
não suficiente para qualificaì-lo, importando tambeìm a 'finalidade' do mesmo ato
para que se de^ essa qualificac aÞo: se tem o conteuìdo do CPC 485 ou 487 e, tambeìm,
extingue o processo, eì 'sentença'; se contém matéria do CPC 485 ou 487, mas não
extingue o processo de execução e nem a fase cognitiva do procedimento comum
(especial e de jurisdição voluntária), eì 'decisão interlocutória'. Essa noção foi
incluída no sistema processual civil nacional pela reforma trazida pela L. 11232/02
ao CPC/1973, por meio da qual modificou-se o conceito de sentença (CPC/1973
162§1o), que tem como parâmetro o conteúdo do ato, mas manteve-se o conceito de
decisão interlocutória (CPC/1973 162, §2o), que tem como parâmetro a 'finalidade'
do ato para qualificaì-lo. Portanto, são 'dois' os critérios para classificação da
sentença e da decisão interlocutória. Sentença eì o ato que tem como conteúdo uma
das matérias do CPC 485 e 487 e também, deve extinguir a fase cognitiva do
processo de conhecimento ou a execução. Porém, para melhor teria sido manter a
estrutura do CPC/1973 para cabimento do agravo, pautada, pela lógica do próprio
sistema, uma vez que se optou por uma saída 'legalista', que complicou a
recorribilidade das interlocutórias e poderá ter efeitos imprevisíveis sobre a tão
almejada celeridade processual” (Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo, 16a edição, 2016,
p. 2234).
Acresça-se, ainda, não ser o caso de se receber o recurso de
apelação como se agravo de instrumento fosse, pelo princípio da fungibilidade dos
recursos, na medida em que tal equívoco não eì fruto de dúvida relevante ou
controvérsia doutrinária ou jurisprudencial.
No caso em questão, eì inequívoca a ocorrência de erro crasso,
fulminando quaisquer possibilidades de se conhecer o recurso interposto.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo interno a
absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados
por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator